Tribunal: TJSP
Processo: 0009639-54.2006.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Impossibilidade de alteração do sujeito passivo em caso de emenda ou substituição da CDA – Ação julgada extinta sem resolução do mérito – Ação extinta indevidamente, pois fundamentada em certidão de matrícula de outro imóvel – Não se configura Ilegitimidade "ad causam" da parte apontada na Certidão de Dívida Ativa – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614214
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009639-54.2006.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LEME, é apelado JOSE NICOMEDIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009639-54.2006.8.26.0318 -Voto no
2
VOTO No 17304/2020
18a Câmara de Direito Público
Apelação n°: 0009639-54.2006.8.26.0318
Apelante: Prefeitura Municipal de Leme
Apelado: Jose Nicomedio
APELAÇÃO Execução fiscal Impossibilidade de alteração do
sujeito passivo em caso de emenda ou substituição da CDA Ação
julgada extinta sem resolução do mérito
Ação extinta
indevidamente, pois fundamentada em certidão de matrícula de
outro imóvel Não se configura Ilegitimidade “ad causam” da
parte apontada na Certidão de Dívida Ativa Decisão reformada
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Municipalidade de
Leme em face de Jose Nicomedio objetivando a cobrança de créditos relativos ao
IPTU dos exercícios de 2002 a 2005.
A r. sentença de fls. 26/27 julgou extinto o feito, na forma do
artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo hipótese
configuradora de ilegitimidade passiva.
Recorre a Municipalidade (fls. 30/39) pugnando pela reforma
do julgado. Alega que a decisão que extinguiu o processo é nula, pois levou em
consideração documento de certidão de matrícula de outro imóvel, juntado
equivocadamente,
Recurso regularmente processado, sem oferecimento de
resposta.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
É cediço que a constituição definitiva do crédito tributário se
dá com a inscrição na dívida ativa.
O artigo 2o, § 5o da Lei de Execução Fiscal, bem como artigo
202 do Código Tributário Nacional dispõem sobre os requisitos formais que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009639-54.2006.8.26.0318 -Voto no
3
devem ser observados para que a Certidão da Dívida Ativa tenha sua validade
reconhecida.
Por sua vez, o artigo 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80, acrescenta
que a Certidão da Dívida Ativa poderá ser substituída ou emendada até a decisão
de primeira instância, mas desde que não implique modificação do sujeito passivo
da execução.
Nesse sentido, tem-se a Súmula 392, do Superior Tribunal
de Justiça:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.”
Desse modo, os requisitos formais e legais que validam a
certidão da dívida ativa e a tornam certa e exigível, quando não observados,
afrontam as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório,
restando patente sua nulidade.
Aliás, assim se tem decidido no Colendo Superior Tribunal
de Justiça, conforme a seguir:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 557, CAPUT, DO CPC.
ALIENAÇÃO
DO
IMÓVEL.
REDIRECIONAMENTO
DO
FEITO
EXECUTÓRIO PARA O ATUAL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
NULIDADE DA CDA.
1. [...]
3. A substituição da CDA até a sentença só é possível em se tratando de
erro material ou formal. A alteração do pólo passivo, porém, configura
modificação do lançamento, não sendo permitida no curso da execução
fiscal. Tal posicionamento foi reafirmado no julgamento do REsp
1.045.472/BA, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 18/12/2009 submetido ao
Colegiado pelo regime da Lei no 11.672/08 (Lei dos Recursos
Repetitivos), que introduziu o art. 543-C do CPC.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 838380 / SP -
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2006/0078249-3
Rel Min. Mauro Campbell Marques - T2 Segunda Turma).
E não é outra a interpretação deste Egrégio Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009639-54.2006.8.26.0318 -Voto no
4
“APELAÇÃO CÍVEL. Execução Fiscal. Processo extinto, nos termos do
art. 267, VI, do CPC. Alteração do polo passivo da execução.
Substituição da certidão de dívida ativa. Impossibilidade. A substituição
da CDA só é possível em caso de erro material ou formal. Jurisprudência
do
STJ.
Recurso
improvido.”(Apelação
Cível
no
9071383-70.2009.8.26.0000, v.u., Rel. Des. EUTÁLIO PORTO, 15a
Câmara de Direito Público, j. de 16.06.2011).
“Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar. Município
de Santos. Insurgência contra decisão que extinguiu o feito nos termos
do art. 267, IV, do CPC. Hipótese de substituição da CDA para alteração
do polo passivo. Inadmissibilidade. Súmula 392 do STJ. Recurso não
provido.” (Apelação no 9079458-74.2004.8.26.0000 Rel. Des. Erbetta
Filho).
“Execução Fiscal. Substituição da CDA. Alteração do polo passivo.
Inadmissibilidade. Ausência de erro material ou formal. Possibilidade de
alteração somente na ocorrência de erro material ou formal. Vedada a
modificação do sujeito passivo (artigo 2", § 8o, da Lei de Execução
Fiscal). Súmula 392 do STJ. Sentença de extinção mantida. Recurso da
Municipalidade desprovido.” (Apelação n° 0163963-15.2008.8.26.0000-
Rel. Des. Carlos de Carvalho).
Na hipótese dos autos, o Magistrado extinguiu o processo
considerando que a Fazenda acionou quem não devia, levando em consideração
certidão de matrícula acostada nos autos (fls.21).
Contudo, trata-se de certidão de matrícula de imóvel
diverso do apontado na CDA, que descreve créditos tributários de IPTU do imóvel
localizado no lote n° 6 quadra L, enquanto a certidão trata de imóvel localizado no
lote n° 13 quadra J.
Assim, não se revela clara a existência de nulidade
decorrente da ilegalidade da constituição do título executivo.
Desse modo, não se comprova a ilegitimidade da parte ora
executada nos autos da execução fiscal, de maneira que a decisão deve ser
reformada, permitindo o prosseguimento da ação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator